Tribunal: TRF3
Processo: 0017270-61.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
790/1327)

0017270-61.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017270-61.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: ORIVALDO HIGINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA CRISTINA DAS FLORES CEZARI - SP224835-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

rnanEmenta: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do autor contra decisão que deu parcial provimento à apelação por ele apresentada.

2. O fato relevante. Trabalhador rural. Comprovação da atividade.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou extinto o feito por falta de pressuposto processual. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussãoconsiste em saber se foi comprovado o tempo de serviço rural afirmado.

III. Razões de decidir

5. Há nos autos indicativos materiais de que o pai do autor lidou no meio rural. Isso não obstante, a prova oral tomada não confirmou trabalho dele com o genitor. Isso considerado, o início de prova material coligido, todo ele atinente ao pai do autor, a ele não pode ser estendido.

6. Se é verdade que prova exclusivamente testemunhal não basta para comprovar tempo de serviço, sua importância nem por isso não esvanece, já que tem o essencial papel de roborar o início de prova material. Em outras palavras, não há como reconhecer tempo de serviço rural em favor do autor, com base em elementos materiais não confirmados por testemunhos.

7. Em suma, o conjunto da prova demonstrou-se insuficiente à comprovação do labor rural alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno improvido

Teses de julgamento: 1. "Não há como reconhecer tempo de serviço rural em favor do autor, com base em elementos materiais não confirmados por testemunhos.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0017270-61.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: ORIVALDO HIGINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA CRISTINA DAS FLORES CEZARI - SP224835-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor em face da decisão de ID 339300484, a qual deu parcial provimento à apelação por ele apresentada.

Nas razões do recurso, defende comprovado o período de trabalho rural afirmado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

O autor afirma comprovado labor por ele exercido no meio rural de 23/03/1974 a 11/1978, período que, somado ao tempo de contribuição restante, erige-se suficiente à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição postulada.

Na parte da análise da prova, na decisão agravada deixou-se expresso:

"Analisa-se, em primeiro plano, trabalho rural que o autor sustenta haver desempenhado de 23/03/1974 a 11/1978.

Ele é nascido em 23/03/1962 (ID 83140007 - Pág. 13); logo, em 23/03/1974 completou doze anos de idade.

Demonstrou trabalho urbano registrado em CTPS, a partir de 01/11/1978, aos dezesseis anos de idade (ID83140007 - Pág. 178).

Há indicativos de que seu pai, Liberino Hygino da Silva (ID 83140007 - Pág. 13), lidou no meio agrário.

Na certidão de óbito de Liberino, passada em 1979, está declarado lavrador (ID 83140007 - Pág. 212). A mesma profissão foi para ele apontada na certidão de nascimento do autor; no documento, indica-se domicílio na Fazenda Marinheiro (ID 83140007 - Pág. 213). Nos livros escolares de ID 83140007 - Págs. 215-222, reportados aos anos de 1971 a 1974, Liberino está igualmente qualificado lavrador.

A prova oral colhida (ID 83140007 - Págs. 274-276) consiste no seguinte:

Osvaldo Jardim afirmou conhecer o autor desde criança. Ele trabalhava na roça com a mãe. Relatou que o pai dele era doente e o autor precisava ajudar a mãe. Disse que viu o autor trabalhando várias vezes. O autor tinha irmãos que também lidavam na lavoura. Lembra que ele trabalhou na roça até uns quinze ou dezesseis anos e que ele trabalhou em vários lugares.

Já João Batista Corrêa Sales disse que conheceu o autor quando ele tinha sete ou oito anos. Estudaram na mesma escola. Sabe que ele trabalhou na roça. Ele começou a lidar na roça com dez ou onze anos. Ele sempre trabalhou como boia-fria, inclusive para a testemunha, que era arrendatária de terras. Afirmou que dos dez até uns dezesseis anos de idade o autor trabalhou para a testemunha.

Vê-se que os testemunhos colhidos referem trabalho rural do autor na lavoura, ao longo do período investigado. Sem embargo, não confirmam labor dele com o pai, que lhe empresta início de prova material. Osvaldo Jardim afirmou que o pai do autor era doente e era a mãe quem lidava na lavoura para sustentar a família. A testemunha João Batista, de sua vez, não fez qualquer referência a trabalho do autor com os familiares.

É assim que o início de prova material coligido, atinente ao pai do autor, a este não pode ser estendido, à míngua de confirmação pela prova oral tomada.

Admite-se, como dito, o empréstimo de qualificação rural do pai ao filho, como início de prova material, mas esse vestígio precisa coadunar-se com os demais elementos do processo, o que no caso não houve.

Não há como declarar, em suma, o período de trabalho rural alegado.

Registro que o não reconhecimento de tempo de serviço rural por falta de prova hábil não faz coisa julgada material (STJ - REsp 1.352.721/SP, Rel. o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/04/2016, p. 118, e Tema 629/STJ)."

No caso, como se viu, há nos autos indicativos materiais de que o pai do autor lidou no meio rural. Isso não obstante, a prova oral tomada não confirmou trabalho dele com o genitor.

Isso considerado, o início de prova material coligido, todo ele atinente ao pai do autor, a ele não pode ser estendido.

Se é verdade que prova exclusivamente testemunhal não basta para comprovar tempo de serviço, sua importância nem por isso não esvanece, já que tem o essencial papel de roborar o início de prova material.

Em outras palavras, não há como reconhecer tempo de serviço rural em favor do autor, com base em elementos materiais não confirmados por testemunhos.

Em suma, o conjunto da prova demonstrou-se insuficiente à comprovação do labor rural alegado.

A decisão agravada, em suma, não contraria a legislação de regência e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência pátria, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do autor, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

rnanEmenta: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do autor contra decisão que deu parcial provimento à apelação por ele apresentada.

2. O fato relevante. Trabalhador rural. Comprovação da atividade.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou extinto o feito por falta de pressuposto processual. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussãoconsiste em saber se foi comprovado o tempo de serviço rural afirmado.

III. Razões de decidir

5. Há nos autos indicativos materiais de que o pai do autor lidou no meio rural. Isso não obstante, a prova oral tomada não confirmou trabalho dele com o genitor. Isso considerado, o início de prova material coligido, todo ele atinente ao pai do autor, a ele não pode ser estendido.

6. Se é verdade que prova exclusivamente testemunhal não basta para comprovar tempo de serviço, sua importância nem por isso não esvanece, já que tem o essencial papel de roborar o início de prova material. Em outras palavras, não há como reconhecer tempo de serviço rural em favor do autor, com base em elementos materiais não confirmados por testemunhos.

7. Em suma, o conjunto da prova demonstrou-se insuficiente à comprovação do labor rural alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno improvido

Teses de julgamento: 1. "Não há como reconhecer tempo de serviço rural em favor do autor, com base em elementos materiais não confirmados por testemunhos.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão